Tribunal: TJSP
Processo: 2246546-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Ocorrência. Alteração da r. sentença anterior para reconhecer a nulidade dos atos processuais a partir de 2005 após peticionamento dos agravados sem a prévia oitiva do

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO CIVIL. DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Ocorrência. Alteração da r. sentença anterior para reconhecer a nulidade dos atos processuais a partir de 2005 após peticionamento dos agravados sem a prévia oitiva do Município. R. decisão proferida com base em argumento de ausência de intimação da advogada dos agravados, sem que fosse oportunizada manifestação do Município sobre a questão. Violação ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Necessidade de oportunizar manifestação acerca da ausência de intimação. Existência de nulidade. R. decisão anulada. Recurso provido.